Tribunal: TJBA
Processo: 0041413-92.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0041413-92.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CONDOMINIO SHOPPING DA BAHIA Advogado(s): RAFAEL FERNANDES DE MELO LOPES, LUIZ EUGENIO PORTO SEVERO DA COSTA, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR E DE ANÚNCIO PRÉVIO DO JULGAMENTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida sob a vigência do CPC/1973, por meio da qual o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, tampouco proferir despacho saneador ou justificar o indeferimento das provas requeridas, especialmente a prova pericial considerada imprescindível para o deslinde da controvérsia. O pedido principal do apelante consistia na anulação do auto de infração relativo à cobrança de ICMS sobre energia elétrica, sustentando que a apuração da base de cálculo exigia a realização de perícia técnica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença proferida sem prévio despacho saneador e sem anúncio do julgamento antecipado caracteriza nulidade por cerceamento de defesa; (ii) determinar se, no caso concreto, a ausência de produção de prova pericial comprometeu a adequada solução da lide. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença proferida sem que o juiz oportunize às partes a especificação das provas que pretendem produzir, especialmente quando há requerimento expresso nesse sentido, configura cerceamento de defesa, violando o princípio da ampla defesa substancial assegurado no art. 5º, LV, da Constituição Federal. O julgamento antecipado da lide exige prévia intimação das partes para manifestação sobre a necessidade de produção de provas, bem como fundamentação expressa quanto à suficiência da prova documental eventualmente constante dos autos. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, é nula a sentença proferida de forma surpresa, sem que o juízo se manifeste sobre pedidos formulados oportunamente e sem o devido enfrentamento das razões que justificariam a dilação probatória. A alegação genérica de que a matéria é exclusivamente de direito e que a documentação é suficiente não supre a necessidade de perícia técnica quando o ponto central da controvérsia envolve questões fáticas complexas, como a composição da tarifa de energia elétrica para fins de incidência de ICMS. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É nula a sentença proferida sem prévio despacho saneador e sem oportunizar às partes a especificação das provas, quando há requerimento expresso nesse sentido. A ausência de anúncio do julgamento antecipado configura erro de procedimento que viola a ampla defesa substancial. A prova pericial é indispensável quando os elementos técnicos são essenciais para o deslinde da controvérsia, não sendo suprida por fundamentação genérica acerca da suficiência da prova documental. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/1973, arts. 330, 398 e 458. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 299.685/BA, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, j. 27.04.2004, DJ 17.05.2004, p. 213; STJ, REsp n. 1.805.500/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.05.2019, DJe 17.06.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0041413-92.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante CONDOMINIO SHOPPING DA BAHIA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .